Tribunal: CARF
Processo: 16327.721262/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721262/2013-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.572 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Diante de situações fáticas semelhantes, uma vez demonstrada a divergência na
interpretação da lei tributária e atendidos os demais pressupostos regimentais,
deve o Recurso Especial ser conhecido.
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PREVENÇÃO
DE
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Ainda que se refira a crédito tributário objeto de depósito judicial, é possível o
lançamento de ofício, realizado para fins de prevenção da decadência, com o
expresso reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956-SP, não
foi apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e
com suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de
depósito judicial integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
Colegiado Recorrido, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencido o
conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721262/2013-91
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, previstas no inciso II do
art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 83/90), o Contribuinte informou o grau de
risco de acidente do trabalho nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, e recolheu as contribuições respectivas
em desacordo com a legislação vigente.
Extrai-se ainda do relato fiscal que a empresa é parte de ação judicial em que
discute o percentual da alíquota RAT, tendo efetuado depósito do montante integral das
contribuições objeto do presente lançamento.
Por meio do Acórdão no 14-52.838, a 10a Turma da DRJ/SPO julgou
improcedente a impugnação, mantendo incólume o auto de infração.
Em sessão plenária de 06/06/2018, foi julgado recurso voluntário do Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 2201-004.562 (fls. 584/596), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL. LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo entendimento emanado do STJ em sede de recurso repetitivo,
nos autos do Resp n.° 1140956, descabe o lançamento quando ocorrido o
depósito em montante integral.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo e Dione
Jesabel Wasilewski, que deram provimento.
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do acórdão de recurso
voluntário em 17/07/2018 (fl. 602) e, em 27/07/2018, foi interposto o Recurso Especial de fls.
603/618 (fl. 619), no intuito de rediscutir a matéria “possibilidade de lançamento quando há
depósito do montante integral – inaplicabilidade do REsp STJ 1.140.956”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 621/626.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

Como paradigma, admitiu-se o Acórdão no 9202-004.303, cuja ementa reproduz-
se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Exercício:
2011 AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPATIBILIDADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o
lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão
da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial integral.
Recurso Especial do Contribuinte conhecido e negado
Em seu apelo, a Fazenda Nacional alega que o fato de se ter realizado o depósito
integral do montante do crédito tributário, não cria vedação a atuação funcional do agente
público e que, nessa perspectiva, deve ser mantido o lançamento quanto aos valores depositados,
tendo em vista que não houve nulidade na constituição do crédito, nem prejuízo ao contribuinte,
eis que pode haver a posterior conversão em renda da União, caso esta reste vencedora, ou
levantamento pelo contribuinte, caso este seja vencedor.
De acordo com a peça recursal, nada impede que o Fisco, com vistas a prevenir a
decadência, efetue o lançamento quando o contribuinte, antes de procedimento fiscal, busca a
tutela jurisdicional para deixar de recolher, total ou parcialmente, determinado tributo, realizando
os respectivos depósitos judiciais integrais, conforme art. 63 da Lei 9.430/96.
Suscita-se ainda jurisprudência administrativa para defender que não se justifica o
cancelamento da autuação, visto que a existência de depósito das quantias objeto da cobrança
sequer suspende a executoriedade do crédito tributário, bem como não impede o lançamento dos
valores depositados.
Cientificado dos acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 05/10/2018 (fl. 631), o Contribuinte, em
22/10/2018 (fl. 633), ofereceu as Contrarrazões de fls. 635/654, nas quais informa que o crédito
tributário cobrado está com a sua exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral
realizado nos autos da Ação Ordinária n° 0020014-72.2007.4.03.6100 (numeração antiga
2007.61.00.020014-8), nos termos do que dispõe o art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
Aduz que ainda que:
- O Regimento Interno do CARF é categórico ao definir que não podem ser
admitidos os acórdãos paradigmas que contrariem decisões definitivas proferidas
pelo STJ em sede de recursos repetitivos, nos termos do artigo 67, §12°, inciso II,
do Anexo II do RICARF.
- Os acórdãos paradigmas relacionados pela Recorrente vão de encontro à decisão
proferida pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 271),
que, em suma, entendeu que diante de prévio depósito do montante integral, a
Autoridade Fiscal fica impedida de realizar qualquer ato de cobrança do débito
tributário, inclusive o lançamento (lavratura do auto de infração).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

- Foi justamente em atenção ao entendimento firmado pelo STJ, conforme artigo
62, § 2o, Anexo II do RICARF, que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção entendeu pelo cancelamento do auto de infração originário do presente
processo administrativo.
- Quanto ao acórdão paradigma n° 1101-001.135, esse foi reformado pela Câmara
Superior em 13/09/2017, por meio do acórdão no 9101-003.061, que entendeu,
por unanimidade de votos, pela inafastável vinculação da matéria ora em análise à
jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo.
- A Câmara Superior reformou o acórdão paradigma n° 1101-001.135 ao
reconhecer a sua afronta ao decidido pelo STJ no REsp n° 1.140.956/SP, no rito
dos recursos repetitivos.
- Como a publicação do referido acórdão ocorreu em 23/10/2017, conforme se
depreende do andamento extraído do site do CARF, momento muito anterior à
interposição do Recurso Especial pela PGFN, a qual ocorreu em 27/08/2018,
razão pela qual tal decisão jamais poderia ser utilizada como paradigma para
justificar a interposição de Recurso Especial, de acordo com o que determina o §
15 do artigo 67 do Anexo II Regimento Interno do CARF.
- Acertadamente o despacho que analisou a admissibilidade do Recurso Especial
interposto pela PGFN, determinou que o referido paradigma não é hábil para
comprovar a divergência.
- A Câmara Superior reformou o acórdão paradigma n° 1101-001.135 pois
reconheceu a sua afronta ao decidido pelo STJ no REsp n° 1.140.956/SP, no rito
dos recursos repetitivos.
- Deve esta E. CSRF, reconhecer a impossibilidade de conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, haja vista a impossibilidade de admissão dos
acórdãos paradigmas, pois (i) o acórdão n° 1101-001.135, nos termos do artigo
67, § 15, do Anexo II do RICARF, foi reformado pela CSRF anteriormente à
interposição do Recurso Especial pela PGFN, e (ii) o acórdão paradigma n° 9202-
004.303, vai de encontro ao decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, de
acordo com o que determina o artigo 67, § 12°, inciso II, do Anexo II do
RICARF.
- A Recorrente não trouxe nas suas razões recursais manifestação expressa sobre
os argumentos que a levaram a entender pela impossibilidade de vinculação do
julgamento ali esposado em sede de recursos repetitivos, mas apenas se limitou a
colacionar os acórdãos paradigmas n° 1101-001.135 e no 9202-004.303, que,
segundo os seus argumentos, sustentariam o lançamento.
- O STJ, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que as
causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário impedem a realização,
pelo Fisco, de atos de cobrança, incluindo a lavratura do auto de infração.
- O CARF, tanto por meio de suas Turmas Baixas, quanto por meio desta Câmara
Superior, vem decidindo, com base na jurisprudência pacificada do STJ, que o
depósito judicial no montante integral configura verdadeiro lançamento e já
constitui o crédito tributário, sendo desnecessária e indevida a lavratura do auto de
infração.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

- Ao contrário do equivocado posicionamento defendido pela Recorrente, a
simples leitura da jurisprudência do STJ, devidamente aplicada nos acórdãos
acima colacionados, deixa claro que com o depósito do montante integral, tem-se
um verdadeiro lançamento por homologação, impossibilitando a lavratura do auto
de infração, independentemente do seu conteúdo.
- O fato de haver a suspensão da exigibilidade do crédito pelo depósito do
montante integral é de absoluta relevância, já que diante dessa modalidade, o fim
do processo judicial só poderá resultar em duas alternativas: (i) conversão do
depósito em renda; ou, (ii) levantamento do depósito pelo contribuinte. Quer
dizer, caso saia vencedor daquela lide, a pretensão do Fisco fica totalmente
satisfeita, não havendo qualquer necessidade de posterior lavratura de auto de
infração, nem risco de decadência.
- Ao promover o depósito judicial de determinado crédito tributário, o
contribuinte realiza as mesmas providências a que o artigo 142 do CTN faz
alusão, o que significa dizer que a realização de lançamento de ofício torna-se
despicienda, visto que todas as atividades que seriam implementadas pela
lavratura do auto de infração já foram previamente realizadas.
- É incontroverso que houve prévia constituição do crédito tributário mediante a
realização do depósito judicial pelo Recorrido.
- Em tal hipótese, não há que se falar em lançamento destinado a ''prevenir a
decadência”, devendo-se aplicar o precedente do STJ em recurso representativo
de controvérsia julgado no rito do artigo 543-C do antigo CPC (REsp n°
1.140.956/SP), o qual impede a lavratura do auto de infração originário deste
processo, justificando o seu cancelamento.
- Tal entendimento deverá ser aplicado por esta CSRF haja vista que o já citado
artigo 62, § 2°, do Anexo II, do RICARF determina a obrigatória obediência ao
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob a sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Novo Código de Processo Civil.
- Da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional, tem-se que o único ponto
que pauta os argumentos da Recorrente para ver reformada a decisão da Turma
Ordinária, é que o lançamento por ser um ato vinculado e obrigatório, não poderia
deixar a Autoridade Fiscal de realizá-lo, mesmo quando o crédito tributário esteja
suspenso. Para tanto, cita jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como do
ARF para defender que apesar de desnecessário, o lançamento realizado não é
nulo.
- O presente tópico não foi objeto de análise no acórdão recorrido. Portanto, trata-
se de matéria que não possui o necessário prequestionamento para admissibilidade
no presente Recurso Especial.
- O argumento central do Recurso Especial se resume à alegação de que o
lançamento de ofício realizado após o depósito do montante integral apesar de ser
reconhecidamente desnecessário não poderia deixar de ser realizado.
- Mesmo sendo flagrante a constatação de que a Autoridade Fiscal não precisava
realizar o ato administrativo de lançamento, se o fez, esse ato não poderia ser
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

declarado nulo ou improcedente, já que - supostamente - não acarretaria em
prejuízos ao contribuinte.
- Desse argumento pode-se extrair dois equívocos. O primeiro, é o não
reconhecimento das normas que vedam o lançamento (desnecessário) realizado. O
segundo, tão grave quanto o primeiro, é o errôneo argumento de que um ato
administrativo reconhecidamente desnecessário pode continuar produzindo
efeitos, quando na verdade ele não poderia nem ter sido produzido.
- Com relação às normas que vedam o lançamento de ofício nos casos em que há
o depósito do montante integral, tem-se que o artigo 63 da Lei n° 9.430/1996 é
preciso ao prever o lançamento de débito com exigibilidade suspensa apenas para
as hipóteses de suspensão pela concessão de medida liminar em mandado de
segurança e concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies
de ações.
- Portanto, insubsistente qualquer fundamentação para defender que o lançamento
mesmo que desnecessário, não poderia ser cancelado pela ausência de nulidade.
Mostra-se que há vedação legal própria para afastar a realização desse ato
administrativo.
- Quanto ao segundo argumento, é pacífico o entendimento de que um ato
administrativo não pode se afastar de critérios de eficiência, sendo incabível a
concepção de que a Administração Pública pode ser movimentada para a
produção de atos administrativos reconhecidamente desnecessários.
- Ao admitir que o ato administrativo (lançamento) é legítimo, mas desnecessário,
a Recorrente se posiciona de maneira infundada, à revelia da eficiência exigida de
todos os atos produzidos pelos órgãos públicos, bem como, do princípio da
proporcionalidade, que preleciona a necessidade de que os atos administrativos
devem pautar-se por critérios de necessidade e adequação. Dois primados que os
atos desnecessários não possuem. Cita doutrina.
- Não obstante isso, segue a Recorrente afirmando de maneira equivocada que o
lançamento tratado nos autos serviu para prevenir a decadência.
- Ocorre que, diante do depósito do montante integral, essa motivação do
lançamento não prospera, como evidenciado no próprio julgado do E. STJ citado
pela Recorrente.
- A realização do depósito do montante integral é considerada como um
lançamento do crédito tributário, e como tal, presta-se para dar fim ao seguimento
do prazo decadencial. Não havendo necessidade de realização de lançamento de
ofício para prevenir a decadência.
- O próprio depósito realizado pelo Recorrido é considerado lançamento,
afastando a hipótese de decadência.
- O lançamento de ofício realizado é ato totalmente dispensável e vazio de
qualquer conteúdo, ao passo que não se presta nem para prevenir a decadência.
- Mesmo diante da impossibilidade de conhecimento das razões recursais da
Recorrente por ausência de prequestionamento, no mérito, as suas razões não
merecem prosperar, e por isso, deve esta CSRF, caso conheça do Recurso
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

Especial - o que se admite apenas para argumentar, negar-lhe provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Turma “a quo”.
- Na hipótese de se julgar pela procedência do Recurso Especial, deverá ao menos
determinar que os presentes autos retornem à Câmara Ordinária para que se
manifeste sobre os demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário e que
deixaram de ser apreciados ante ao acolhimento da preliminar sobre a
impossibilidade de lavratura do auto de infração pela existência de depósito do
montante integral, conforme REsp n° 1.140.956/SP.
Denota-se que, diante do reconhecimento da procedência do Recurso Voluntário
em relação à impossibilidade de lançamento de crédito tributário garantido por
meio de depósito judicial, o pedido formulado relativo ao tópico “II.
ILEGALIDADE DAS ALTERAÇÕES VEICULADAS PELO DECRETO No
6.042/2007 - CONTRIBUIÇÃO AO SAT” deixou de ser apreciado, de modo que
ficou prejudicada a argumentação do Recorrido.
- Subsidiariamente, caso se entenda pela prevalência do princípio da economia
processual, requer-se, ao menos, que os argumentos defendidos nos tópicos acima
sejam apreciados e julgados por esta CSRF, o que também acarretará no
cancelamento do auto de infração formalizado nos presentes autos.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à “possibilidade de
lançamento quando há depósito do montante integral – inaplicabilidade do REsp STJ
1.140.956”.
O contribuinte insurge-se contra o conhecimento do apelo fazendário por entender
que i) o acórdão n° 1101-001.135, nos termos do artigo 67, § 15, do Anexo II do RICARF, foi
reformado pela CSRF anteriormente à interposição do Recurso Especial pela PGFN, e ii) o
acórdão paradigma n° 9202-004.303, vai de encontro ao decidido pelo STJ em sede de recurso
repetitivo, de acordo com o que determina o artigo 67, § 12°, inciso II, do Anexo II do RICARF
Infere-se das contrarrazões que, no entender do Sujeito Passivo, o Recurso
Especial estaria em desacordo com os §§ 5o, 12, II, e 15 do Anexo II do art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015. In verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

§ 5° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequeslionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar:
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil; e
[...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Primeiramente, impende esclarecer que o Acórdão no 1101-001.135 não foi
admitido como paradigma por despacho fundamentado da Presidente da 2a Câmara da 2a Seção
Julgamento e, em sendo definitiva a decisão da Presidente de Câmara, não cabe aqui analisar os
argumentos apresentados pelo Contribuinte quanto à invalidade desse julgado para a instauração
da divergência interpretativa.
Além disso, não há como considerar válido o argumento de que o tema em debate
não teria sido prequestionado. Ora, se a negativa de provimento ao recurso de ofício sucedeu
justamente do fato de o Contribuinte ter recorrido à justiça para discutir as exigências tributárias
objeto do lançamento, mediante depósito do montante integral, e o fundamento para essa decisão
foi o REsp STJ 1.140.956/SP, parece carecer de sentido as asserções insertas nas contrarrazões
acerca da ausência de prequestionamento. Aliás, ainda que a Fazenda Nacional tenha utilizado o
art. 142 do CTN como fundamento para o seu recurso, ou recorrido à jurisprudência
administrativa que trata do tema em debate para defender a manutenção do auto de infração,
essas questões referem-se ao mérito da controvérsia e não têm reflexo algum em relação ao
prequestionamento da matéria.
Ademais, consoante se demonstrará adiante, o REsp STJ 1.140.956/SP refere-se a
situação em que se discutiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de
depósito judicial, considerado insuficiente pela autoridade autuante, concluindo que, em se
tratando de depósito do montante integral, restaria impossibilitado o ato de cobrança, aí incluído
o lançamento do principal com a imposição da multa de ofício, isto é, o STJ não se debruçou
sobre a hipótese discutida nos autos, em que o auto de infração foi lavrado sem a imposição de
multa de ofício e com suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da autuação, uma vez
que não se discutiu a insuficiência do depósito para a quitação do débito em litígio.
Além do que, o reconhecimento da divergência jurisprudencial justifica-se
exatamente pelo fato de a decisão recorrida ter concluído pela aplicação do REsp STJ
1.140.956/SP e o paradigma, diante de situação similar, ter exarado entendimento em sentido
diverso.
Por todas essas razões, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo
a analisar-lhe o mérito.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

Mérito
Como visto, o lançamento refere-se a diferenças de contribuições previdenciárias,
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. No caso em análise, o
contribuinte informou em GFIP grau de risco de acidente do trabalho de 1% (um por cento) e
assim recolheu as respectivas contribuições previdenciárias nas competências de 01/2009 a
12/2010, quando o correto, de acordo com a legislação vigente, seria a utilização do grau de risco
de 3% (três por cento).
Consoante esclarecido no relatório, a empresa ingressou com ação perante o Poder
Judiciário, em que discute a diferença da alíquota RAT, tendo efetuado depósito do montante
integral das contribuições objeto da autuação.
De se reiterar que o lançamento para cobrança das diferenças das contribuições foi
efetuado com suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que não houve a imposição de
multa de ofício, isto é, tendo em vista o depósito do montante integral, a autuação teve por
desígnio tão-somente a prevenção da decadência.
Em vista do entendimento do colegiado a quo, pelo cancelamento do auto de
infração, em virtude do REsp STJ 1.140.956/SP, a Fazenda Nacional apresentou o recurso em
exame sob o argumento de que o fato de o Sujeito Passivo ter efetuado o depósito do montante
integral não cria vedação à atuação do agente público e que o lançamento deve ser mantido, eis
que não padece de vício de nulidade, bem assim não acarretou prejuízo ao Contribuinte.
O Recorrido, a seu turno, defende, em vista do REsp STJ 1.140.956/SP, que o
depósito do montante integral não apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário,
impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública, mas impossibilita
também a lavratura do auto de infração. Defende ainda que o § 2° do art. 62 do Anexo II do
RICARF determina a observância do entendimento exarado na decisão do STJ, visto exarada sob
a sistemática de recursos repetitivos.
De esclarecer, de início, que o tema ainda é controverso na esfera administrativa,
inclusive no que se refere ao alcance da decisão do STJ.
Não obstante as considerações feitas em sede de contrarrazões, de que a
jurisprudência administrativa predominante seria no sentido da impossibilidade de se efetuar o
lançamento, a 1a Turma da CSRF – responsável pelo Acórdão no 9101-00.445 (citado de forma
reiterada pelo Contribuinte para respaldar sua tese), em julgado posterior, reviu o entendimento
que deu azo à prolação daquela decisão, entendendo válida autuação concebida em situação
semelhante à dos autos. Nesse sentido, cita-se o Acórdão no 9101-003.686, de relatoria da Ilustre
Conselheira Viviane Vidal Wagner:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2009, 2011
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral do crédito
tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da
Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento de oficio desses
valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de
ofício.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

No mesmo sentido do que se expôs Acórdão no 9101-003.686 e no Acórdão
Paradigma no 9202-004.303, compartilho do entendimento extraído do voto da Ilustre
Conselheira, Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-001.135, que, ao examinar auto lavrado
também diante do mesmo contexto fático do presente processo, constatou que o REsp STJ
1.140.956/SP não respalda a tese esposada pelo Sujeito Passivo, inclusive no que se refere à
aplicação do disposto no § 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse passo, reproduzo trechos do voto condutor do Acórdão no 1101-001.135, os
quais agrego às minhas razões de decidir:
A recorrente invoca a observância do art. 62-A do RICARF em razão da
manifestação do Superior Tribunal de Justiça assim consolidada na ementa do Recurso
Especial no 1.140.956-SP:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp
774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp
789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp
255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/
Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991,
DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa
e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo
o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
“Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido
prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança,
vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do
crédito.
(...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor
fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda
Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se
pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá
fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao
Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para
promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao
contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública,
desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado” (MACHADO,
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
“A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de
suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou
julgamento deste pela Turma Julgadora.”
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
“O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o
trânsito em julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do
Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em
andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até
solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a
proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida
judicialmente.”
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo,
no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da
execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Porém, observa-se que a discussão, naqueles autos, tinha em conta execução
fiscal promovida em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial
classificado como insuficiente pela Municipalidade e, assim, inábil a suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. Por sua vez, o
voto condutor do julgado antes mencionado principia observando que:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte refere-se à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõe-se o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art. 543-C,
do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a celeridade
processual. (destaques do original)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de
depósito judicial, asseverando que sua implementação, quando integral, impede “atos
de cobrança”, dentre os quais inseriu a “lavratura do auto de infração e aplicação de
multa”, sem apreciar a possibilidade de lançamento sem aplicação de penalidade e
com suspensão da exigibilidade. É nesse contexto específico que exsurge o
impedimento à lavratura do auto de infração em face de depósito judicial integral do
tributo.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública,
bem como a suficiência do depósito judicial no caso concreto em análise,
determinando a extinção da execução fiscal em curso.
Conclui-se, do exposto, que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito
do art. 543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade
e com suspensão da exigibilidade, de tributo depositado judicialmente.
Por tais razões, deve ser REJEITADO o pedido de vinculação ao julgado antes
referido, por força do art. 62-A do RICARF.
No que concerne à alegação relativamente à improcedência do auto de infração,
em virtude do depósito do montante integral, a Relatora faz as seguintes considerações:
Quanto à desnecessidade de lançamento frente a depósito integral do crédito
tributário, de fato, a jurisprudência firmou-se neste sentido, mas sempre em face de
discussões em torno da decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário,
e eventual possibilidade de levantamento dos valores depositados ainda que o sujeito
passivo não tivesse sucesso no pleito judicial, caso não formalizado o lançamento no
prazo legal. A título de exemplo, cite-se a ementa resultante da apreciação de
Embargos de Divergência em REsp n° 671.773-RJ, datada de 23/06/2010:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 1990. PRAZO
DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL.
DEPÓSITO JUDICIAL DISPENSA DO ATO FORMAL DE LANÇAMENTO.
PRECEDENTES.
1. O depósito judicial do tributo questionado torna dispensável o ato formal de
lançamento por parle do Fisco (REsp 90/052 / SP, 1a S., Min. Castro Meira, DJ de
3.3.2008; EREsp 464343 / DF, 1a S., Min. José Delgado, DJ 29.10.2007; AGREsp
909579 / SP, 2a T., Min. Castro Meira, DJ 31.10.2007; REsp 757311 / SC, 1° T.r Min.
Luiz Fux, DJ 18.06.2008).
2. Embargos de divergência a que se dá provimento.
Frete a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo
ou improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do crédito
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

tributário. Não há noticia de decisão judicial impedindo a formalização do
lançamento, a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos
expressos no art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda não
extinto. Em verdade, nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN fosse
interpretado a contrario sensu, de modo a concluir que a vinculação ali expressa não
autoriza lançamentos desnecessários. Todavia, este não foi o objetivo do legislador,
que fez uso da expressão “vinculado” apenas para afastar a discricionariedade do
agente fiscal, e não para impedir atuações que pudessem ser dispensáveis.
Recorde-se, ainda, que a formalização de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, ainda que por depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa que
resultou, neste Conselho, na aprovação da Súmula CARF n° 5 (São devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral) “
À luz das ponderações acima reproduzidas, verifica-se que não existe respaldo
para que se cancele ou anule auto de infração lavrado no intuito de prevenir a decadência, ainda
que se considere tal medida prescindível, em hipóteses em que o sujeito passivo tenha ingressado
com ação perante o Poder Judiciário, mediante depósito do montante integral do crédito
tributário.
Em vista disso, não se pode considerar que o REsp STJ 1.140.956/SP – que se
refere a situação envolvendo execução fiscal em face do sujeito passivo, em razão de depósito
judicial em montante tido por inferior ao devido, decorrente de auto de infração com aplicação
de multa – seja extensivo à situação do presente processo, pois aqui o lançamento foi
formalizado para fins de controle administrativo, e foi lavrado sem a imposição de multa de
ofício e com reconhecimento da suspensão da exigibilidade crédito tributário respectivo.
Consequentemente, nesse caso específico, não se observa a vinculação ao julgado do STJ,
prevista no § 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Por outro lado, no que se refere às modalidades de suspensão do crédito tributário,
o art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
A respeito da possibilidade de lançamento em relação a créditos com
exigibilidade suspensa, foi editada a Súmula CARF no 48, com seguinte teor:
Súmula CARF no 48. A suspensão da exigibilidade do credito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Veja-se que a Súmula CARF no 48, além de considerar lícito o lançamento de
crédito com exigibilidade suspensa por força de medida judicial, não faz qualquer tipo de
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

ressalva, de modo que se inclui no enunciado as situações em que a suspensão da exigibilidade
advém de depósito do montante integral. Significa dizer que o entendimento ora exprimido
encontra-se respaldado pelo referido enunciado.
No mesmo sentido é a Súmula CARF no 165, aplicável inclusive às hipóteses em
que há depósito judicial:
Súmula CARF no 165. Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo.
Outrossim, conquanto o art. 63 da Lei no 9.430/1996 prescreva que, na
constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN (concessão de medida liminar em
mandado de segurança ou em outras espécies de ação judicial), não caberá lançamento de multa
de ofício, referido dispositivo, diferentemente do que se propala nas contrarrazões, não veda,
quer implícita ou explicitamente, a efetivação de lançamento quando se estiver diante de
quaisquer das outras hipóteses previstas do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Também não vejo que a constituição de exigência, mesmo com exigibilidade
suspensa em virtude de depósito do montante integral, represente ofensa aos princípios da
eficiência ou da proporcionalidade.
Ora, se Administração Tributária, segundo seus critérios, entende que essa
providência representa medida necessária ao adequado controle do crédito tributário, não cabe ao
julgador administrativo, ao arrepio da legislação de regência, cancelar ou anular a autuação, ao
argumento de que a Administração Pública pode ser movimentada para a produção de atos
administrativos reconhecidamente desnecessários, sobretudo porque o auto de infração foi
lavrado em observância ao disposto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/1972
e, consoante demonstrado, inexiste vedação legal que impossibilite a realização desse tipo de
procedimento.
Do mesmo modo, o próprio Sujeito Passivo reconhece que, em estando a
exigibilidade do crédito tributário suspensa em razão do depósito do montante integral, a
conclusão do processo judicial resultará i) na conversão do depósito em renda; ou, ii) no
levantamento do depósito. Consequentemente, o procedimento levado a efeito pela
Administração Tributária não resultará em prejuízo de qualquer espécie ao Contribuinte, não
havendo que se falar em desobediência ao princípio da proporcionalidade.
Por fim, assiste razão ao Sujeito Passivo no que respeita à necessidade de retorno
dos autos à Turma a quo, para que essa se manifeste sobre os demais argumentos suscitados no
recurso voluntário. De fato, como o cancelamento da autuação sucedeu do acolhimento da
preliminar sobre a impossibilidade de lavratura do auto de infração pela existência de depósito
do montante integral, conforme REsp n° 1.140.956/SP, outras alegações constantes apresentadas
pelo Contribuinte deixaram de ser apreciadas.
Em vista disso, de modo a evitar supressão de instância, mostra-se necessário o
retorno ao Colegiado Ordinário, para que sejam apreciadas as demais questões do recurso
voluntário.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721262/2013-91

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado Recorrido, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 695
DF CARF MF
Original